Tribunal: TJMT
Processo: 1024565-65.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1024565-65.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão, Liminar]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. - CNPJ: 07.707.650/0001-10 (APELADO), FLAVIO NEVES COSTA - CPF: 170.446.138-37 (ADVOGADO), RAPHAEL NEVES COSTA - CPF: 279.112.988-07 (ADVOGADO), RICARDO NEVES COSTA - CPF: 137.285.858-07 (ADVOGADO), CHRISTIANE DE CARVALHO BURITY - CPF: 630.902.521-04 (ADVOGADO), DIEGO DA SILVA GOMES - CPF: 023.706.281-03 (APELANTE), LIDIANI DE JESUS FERNANDES - CPF: 017.083.355-01 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. LEGALIDADE DAS TARIFAS CONTRATUAIS. COBRANÇA DE SEGURO PRESTAMISTA. VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA. GRATUIDADE DA JUSTIÇA.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Diego da Silva Gomes contra sentença que julgou procedente o pedido formulado por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A em ação de busca e apreensão de veículo garantido por alienação fiduciária. O juízo de origem reconheceu a mora do devedor e validou a cobrança das tarifas contratuais questionadas na reconvenção. Indeferiu, ainda, o pedido de gratuidade da justiça. O apelante pleiteia a nulidade das cobranças relativas à tarifa de cadastro, avaliação do bem, registro de contrato e seguro prestamista, alegando abusividade e venda casada, além de requerer o deferimento da justiça gratuita.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se são abusivas as cobranças das tarifas contratuais de cadastro, avaliação do bem, registro de contrato e seguro prestamista no contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária; (ii) estabelecer se é devida a concessão dos benefícios da justiça gratuita ao apelante em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A tarifa de cadastro é válida quando prevista expressamente no contrato e não havendo vínculo anterior entre as partes, conforme entendimento firmado no REsp 1.255.573/RS (Tema 566/STJ). No caso, a cláusula está presente e não há comprovação de relacionamento prévio.

As tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato são válidas, desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva, nos termos do Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP). A documentação nos autos comprova a prestação dos serviços, e os valores não destoam da média de mercado.

A contratação do seguro prestamista é válida se houver manifestação expressa e voluntária do consumidor, nos moldes do Tema 972 do STJ (REsp 1.639.320/SP). A cláusula contratual continha opção destacada e foi apresentada documentação comprobatória da adesão voluntária, afastando a tese de venda casada.

O pedido de justiça gratuita em grau recursal deve ser acolhido, diante da juntada de documentos aptos à demonstração da hipossuficiência financeira, conforme o art. 99, §§ 3º e 7º, do CPC, e o princípio do amplo acesso à justiça (CF, art. 5º, LXXIV).

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:

É válida a cobrança da tarifa de cadastro desde que expressamente pactuada e inexistente relação prévia entre as partes.

São legítimas as cobranças das tarifas de avaliação do bem e de registro do contrato quando comprovada a prestação do serviço e inexistente onerosidade excessiva.

A cobrança do seguro prestamista é válida quando há adesão voluntária e manifestação expressa do consumidor, afastando a configuração de venda casada.

É cabível a concessão da justiça gratuita em grau recursal mediante comprovação documental da hipossuficiência financeira.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Diego da Silva Gomes contra sentença proferida nos autos da Ação de Busca e Apreensão ajuizada por Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A, em trâmite perante a 4ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá/MT.

O juízo de origem deferiu a liminar para apreensão do veículo objeto da alienação fiduciária, e, ao final, julgou procedente o pedido autoral, reconhecendo a mora do devedor e validando a cobrança das tarifas contratuais impugnadas na reconvenção. Ainda, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo requerido.

Irresignado, o réu/apelante sustenta que

foram inseridas tarifas abusivas e ilegais no contrato de financiamento celebrado entre as partes, como tarifa de cadastro, avaliação do bem, registro de contrato e seguro prestamista, configurando, inclusive, venda casada e ainda, que tais cobranças afrontariam o Código de Defesa do Consumidor, especialmente os arts. 6º, III; 39, V; e 51, IV e § 1º.

Alega que ainda, a sentença deixou de considerar o entendimento firmado pelo STJ em sede de recursos repetitivos, especialmente os Temas 972 e 958, além de jurisprudência que reconhece a abusividade dessas cobranças quando não demonstrada a prestação do serviço ou quando o valor extrapola a média de mercado.

Ao final, requer o provimento do recurso para declarar a nulidade das cobranças impugnadas e determinar a restituição dos respectivos valores.

Contrarrazões apresentadas. ID. 283538888.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A controvérsia recursal cinge-se em relação à legalidade das tarifas cobradas no contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, firmado entre as partes para aquisição de veículo automotor, bem como à possibilidade de concessão da justiça gratuita ao apelante.

Inicialmente, antes de adentrar ao mérito,

aprecio o pedido de concessão da gratuidade da justiça.

Consta dos autos, que a sentença indeferiu o pedido de gratuidade da justiça ao fundamento de que o apelante não comprovou a hipossuficiência financeira, mencionando, inclusive, fatura de energia no valor de R$ 1.148,49.

Contudo, em sede recursal, o apelante renovou o pedido, instruindo-o com declaração de imposto de renda, carteira de trabalho e extratos bancários, documentos hábeis à demonstração de sua condição de hipossuficiência, nos termos do art. 99, § 3º e § 7º, do CPC.

Desse modo, à luz do princípio da ampla acessibilidade à justiça (art. 5º, LXXIV, da CF),
defiro
o pedido de gratuidade da justiça em grau recursal.

Feitas essas considerações, passo a análise meritória do recurso.

Irresignado com o desfecho da lide, o apelante requer o provimento do recurso, sob alegação de que, as

tarifas foram incluídas no contrato de forma abusivas e ilegais como tarifa de cadastro, avaliação do bem, registro de contrato e seguro prestamista, configurando, inclusive, venda casada.

O recurso não merece o provimento almejado, eis que, a sentença está fundamentada em precedentes qualificados, que como sabido, são de observância obrigatória pelo Julgador, nos termos do artigo 937, do CPC.

O contrato de financiamento firmado entre as partes, para aquisição do veículo marca Honda, modelo XRE 300, chassi 9C2ND1110GR004719, placa NXS1C56, RENAVAM 01094199939, cor vermelha, ano 16/16, movido à bicombustível, apresenta previsão de cobrança das seguintes tarifas e encargos, cujos valores foram impugnados:

·

Tarifa de Cadastro
– R$ 930,00

·

Tarifa de Avaliação do Bem
– R$ 599,00

·

Registro de Contrato
– R$ 316,00

·

Seguro Prestamista
– R$ 1.293,50

O STJ, ao julgar o REsp 1.255.573/RS (Súmula 566), firmou entendimento no sentido de que é lícita a cobrança da tarifa de cadastro desde que prevista no contrato e se trate do início da relação entre o consumidor e a instituição financeira.

No caso dos autos, a cláusula está prevista no contrato e não há prova de relacionamento prévio. Quanto ao valor, embora elevado, não há prova de sua desproporcionalidade em relação à média de mercado à época da contratação.

Logo, “
é válida a cobrança da tarifa de cadastro, desde que expressamente pactuada, em razão da necessidade de ressarcir custos com a realização de pesquisas em cadastros, bancos de dados e sistemas (REsp 1255573/RS); não se verificando a excessividade do valor cobrado.” (TJ-MT - AC: 10015085220238110041, Relator: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 17/05/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/05/2023)
.

Com relação à avaliação do Bem e Registro do Contrato, à luz do o Tema 958 do STJ (REsp 1.578.553/SP), é válida a cobrança de tais tarifas desde que

efetivamente prestado o serviço, e o valor não seja excessivamente oneroso.

No presente caso, houve comprovação documental da prestação dos serviços (ID. 158702244) e os valores cobrados não destoam da média de mercado, conforme jurisprudência do TJMT:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – IMPROCEDÊNCIA – JUROS REMUNERATÓRIOS CONTRATADOS – ÍNDICES POUCO ACIMA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – IRRELEVÂNCIA – ABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA – CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – CONTRATO CELEBRADO APÓS A EDIÇÃO DA MEDIDA PROVISÓRIA Nº 1.963-17/00 – PACTUAÇÃO EXPRESSA – POSSIBILIDADE – EXCLUSÃO DA COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO – PEDIDO PREJUDICADO - IMPOSTO SOBRE OPERAÇÕES FINANCEIRAS – I.O.F – POSSIBILIDADE DE CONTRATAÇÃO – PRECENTES DO STJ (TEMA 621) - TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM E REGISTRO DE CONTRATO – VALIDADE – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – PRECEDENTE DO STJ EM RECURSO REPETITIVO – TEMA 958 – SEGURO CONTRATADO – VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU VENDA CASADA NÃO CONFIGURADA – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – DESCABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.

Pactuados os juros remuneratórios anuais em percentual pouco acima da taxa média de mercado divulgada pelo BACEN para o período e espécie de contrato bancário em questão, sem que evidenciada a flagrante abusividade, devem ser estes mantidos. Precedentes do STJ- AgRg no AREsp 556.761/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 05/03/2015, DJe 31/03/2015). Resta pacificada na jurisprudência do STJ a admissibilidade da pactuação da capitalização de juros nos contratos celebrados após a MP nº 1.963-17/2000, desde que avençada expressamente, sendo suficiente para demonstrar a pactuação a previsão de taxas de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, segundo entendimento firmado em sede de recurso repetitivo (STJ – 2.ª S. – REsp 973827/RS). Se não há previsão de incidência de Comissão de Permanência ou sua cobrança no contrato em discussão, resta prejudicado o pedido para exclusão de tal encargo.

“[...] Podem as partes convencionar o pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF) por meio de financiamento acessório ao mútuo principal, sujeitando-o aos mesmos encargos contratuais. [...].” (STJ. REsp nº 1.251.331/RS – Tema 621)
Consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Recurso Especial repetitivo de n.º 1.578.553/SP – TEMA 958, não há ilegalidade na cobrança em contrato bancário, de tarifa de avaliação do bem dado em garantia fiduciária, tampouco de repasse de despesa com o registro do contrato
, (i)
desde que não haja abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado,
(ii) e ressalvada a possibilidade de controle da onerosidade excessiva no caso concreto. (omissis). Constando do contrato celebrado entre as partes que a contratação do seguro é opcional, não há de falar em ilegalidade dessa cobrança. Se o contrato sob revisão não padece de qualquer abusividade ou ilegalidade nos encargos de normalidade, não há se falar em devolução de valores que não se comprovou ter pagado a maior. (N.U 1000840-32.2022.8.11.0101, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/06/2024, Publicado no DJE 25/06/2024).

Afasta-se, portanto, a alegação de abusividade.

No tocante ao Seguro Prestamista e Suposta Venda Casada, consoante tese firmada no Tema 972 do STJ (REsp 1.639.320/SP), é válida a cobrança do seguro desde que a contratação não seja imposta e haja opção expressa do consumidor.

Isso porque, no contrato firmado entre as partes consta cláusula destacada com campo de marcação “sim” ou “não” quanto à adesão ao seguro, bem como documento apartado confirmando a contratação.

Nessa linha de intelecção, deve ser afastada a tese de venda casada, ante a ausência de imposição ou vício de consentimento.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para conceder os benefícios da justiça gratuita ao apelante em sede recursal; e, no mais, mantenho a sentença por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025